Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-32.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800587-32.2023.8.14.0029

APELANTE: FILOMENA DE LIMA PAIXAO, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, FILOMENA DE LIMA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão dirá em torno da regularidade da contratação entre as partes e averiguar se o banco se desincumbiu de seu dever de informação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a assinatura da parte autora, via biometria facial e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do pacto.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatando a pactuação de contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela devedora via biometria facial e ainda verificando comprovante de transferência bancária no valor do mútuo e utilização do valor pela parte devedora, não há que se falar em fraude.

IV.

DISPOSITIVO

4.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO BMG S.A
e
FILOMENA DE LIMA PAIXÃO
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0800587-32.2023.814.0029
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Isto posto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de:

1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 11827728 e,

2) CONDENO o requerido, banco requerido, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação

respeitada a prescrição quinquenal.

3) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.”

Opostos declaratórios pelos pelo Banco, o Juízo assim decidiu:

“
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e ACOLHO-OS, por vislumbrar os vícios apontados e, por conseguinte, modifico a sentença embargada para suprir a omissão apontada, cujo dispositivo passa a ser:

“d) DETERMINAR A COMPENSAÇÃO entre o valor creditado em favor da parte autora, com os acréscimos legais desde a disponibilização, e o valor devido a título de condenação.”

No mais, mantenho a sentença vergastada inalterada nos demais termos.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

A Autora interpôs recurso adesivo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria
do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo da autora provimento do recurso do BMG S/A.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 05 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 27233339, 27323340), devidamente assinada pela devedora por biometria facial, na qual consta termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado(ID nº 27323341), além das faturas atestando saque dos valores disponibilizados e comprovante de transferência (Id 27323342), e transferência do valor ajustado para conta que a devedora recebe seu benefício (TED - Id nº 27323342).

Entendo que há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a parte devedora recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025